Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PAGAMENTO. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCABÍVEL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. O juízo a quo recebeu a inicial da ação de Execução de Título Extrajudicial e determinou a designação de audiência de conciliação e a citação da parte executada para proceder ao pagamento do débito ou apresentar Embargos à Execução. Ocorre que, no mesmo ato, ficou registrado que os prazos para pagamento e Embargos à Execução se iniciariam a partir da data da realização da referida assentada.
2. Nos termos do art. 231 do CPC, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
3. Conforme art. 829 do CPC/2015, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, enquanto o art. 915 do mesmo diploma dispõe que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.
4. Havendo disposição expressa no texto da lei, o qual se coaduna com os princípios norteadores do processo civil brasileiro, visando garantir celeridade ao rito da execução, não se justifica a alteração das regras para estabelecer como termo inicial a data de realização da audiência de citação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.